Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL HABEAS CORPUS N. 0700032-26.2022.8.07.0000 Impetrante : Vivaldo Pereira Melo Paciente : Paulo de França Relator : Desembargador JAIR SOARES Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES